Tribunal: TJDFT
Processo: 0717319-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-22

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. VISITA VIRTUAL ENTRE COMPANHEIROS. AMBOS PRESOS. CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME FECHADO. PORTARIA VEP/DF No 08/2016. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESE EXCEPCIONAL NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O direito de visitas ao preso tem como escopo a manutenção do convívio familiar para maior efetividade da reinserção social, podendo sofrer limitações a depender das circunstâncias do caso concreto, porque não se trata de direito absoluto.

2. Nos termos do artigo 6o da Portaria VEP/DF no 8/2016: “é vedada a realização de visita por pessoa que esteja cumprindo pena em regime carcerário aberto ou em gozo de Livramento Condicional.”

3. A modalidade virtual não dispensa o atendimento das regras previstas na Portaria VEP/DF no 08/2016, razão pela qual o mesmo entendimento deve ser aplicado para sentenciados em cumprimento de pena em regime fechado.

4. Não se tratando de hipótese excepcional que admite a visita na modalidade virtual como medida necessária para a segurança sanitária, conforme decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais nos autos do Pedido de Providências no 0401846-72.2020.8.07.0015, impõe-se o indeferimento do pedido.

5. Agravo em execução penal conhecido e não provido.